Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-61.2021.8.11.0100
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000265-61.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVI VIEIRA PRESTES - CPF: 090.445.539-41 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE PAULO DE FREITAS MAXIMO ALENCAR SILVA - CPF: 038.839.321-16 (ASSISTENTE), LOGAN GONCALVES MUNHAK - CPF: 050.051.661-81 (ASSISTENTE), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AGHATA LORENA SCHMATZ PRESTES (VÍTIMA), DEBORA DA SILVA SCHMATZ - CPF: 074.846.539-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO [PRIMEIRA VÍTIMA] E LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [SEGUNDA VÍTIMA] EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAL MILITAR - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO DO APELANTE - LESÃO CORPORAL CONSTANTE NO LAUDO PERICIAL - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - AMEAÇA DE MORTE - MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL - ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DA MÃE DA SEGUNDA VÍTIMA - LESÕES NA CRIANÇA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL - CONFISSÃO DO APELANTE - FORÇA FÍSICA CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA - POSSIBILIDADE DE ATINGIR A CRIANÇA DE 4 (QUATRO) MESES QUE ESTAVA NO COLO DA MÃE - DOLO EVENTUAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DO DELITO DE AMEAÇA.

“A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.”
(TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021)

O princípio da consunção afigura-se aplicável quando há uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos”
(STJ, REsp no 1134430/MG; TJDFT, AP no 0004939-37.2017.8.07.0008).

Ao utilizar força física contra a vítima [mãe], o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de atingir a criança de 4 (quatro) meses de idade que estava em seu colo. Em outras palavras, assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido (TJMT, Ap 16683/2018).

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9o) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10a ed., Ed. Método, pág. 108).

“Imperativa a condenação pelo crime de lesão corporal em ambiente doméstico, inclusive quando verificada a hipótese de dolo eventual.”
(TJMT, Ap 122596/2016)

Recurso provido parcialmente para absolver o apelante de ameaça (CPP, art. 386, III), mantidas as condenações por lesão corporal no ambiente doméstico e lesão corporal de natureza grave no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000265-61.2021.8.11.0100 - COMARCA
DE BRASNORTE

APELANTE(S):
DAVI VIEIRA PRESTES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DAVI VIEIRA PRESTES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de ação penal (PJe NU 1000265-61.2021.8.11.0100), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico [vítima Débora da Silva Schmatz], ameaça [vítima Débora da Silva Schmatz] e

lesão corporal de natureza grave no ambiente doméstico [vítima Ághata Lorena Schmatz, de 4 (quatro) meses de idade], em concurso material, a 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto - art. 129, § 9o, art. 129, § 1o, II, § 10, e art. 147, c/c art. 69, todos do CP - (ID 181365997).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para as condenações.

Pede o provimento para que seja absolvido de todos os delitos (ID 181366002).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 181366004).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - APELANTE CONDENADO NAS PENAS DOS ARTIGOS 129, §9o, 129, §1o, II, C/C §10o, E ARTIGO 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No

11.340/06 -

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PELO

IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 186809180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] Fato 01 – Violência Doméstica

Consta no incluso inquérito policial que no dia 10/03/2021, por volta das 15h15min, na residência particular localizada Rua Erechim, no 41, Bairro Renascer, Município de Brasnorte/MT, o indiciado DAVI VIEIRA PRESTES, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira Débora da Silva Schmatz, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme o Boletim de Ocorrência (ID 51433423), Termo de Declarações (ID 51433430), Laudo de Exame de Lesões Corporais e Mapa Topográfico (ID 51433434) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Lesão Corporal Grave

Conforme o caderno investigativo, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, o indiciado DAVI VIEIRA PRESTRES, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Ághata Lorena Schmatz, de apenas 4 (quatro) meses de idade, causando-lhe perigo de vida, conforme Boletim de Ocorrência (ID 51433423), Termo de Declarações (ID 51433430), Laudo de Exame de Lesões Corporais e Mapa Topográfico (ID 51433435) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 03 – Ameaça

Depreende-se, por fim, do caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicados, o indiciado DAVI VIEIRA PRESTES, ameaçou a vítima Débora da Silva Schmatz, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência (ID 51433423), Termo de Declarações (ID 51433430), e demais documentos coligados nos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia DAVI VIEIRA PRESTES como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o e 129, §1o, II, do Código Penal, na forma do artigo 70, primeira parte, do mesmo Codex; e artigo 147, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, requerendo a observância do procedimento ordinário (artigo 396, do CPP) com o devido recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções dos dispositivos em comento. [...]”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça - ID 181365912)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] - Das lesões corporais (artigo 129, §9o e 129, §1o, inciso II)

A materialidade do delito encontra-se positivada na Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Representação Criminal, Exame de Corpo de Delito e nos depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em Juízo, em especial pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência.

No que pertence à autoria relacionada aos delitos em questão, de igual modo, resta evidenciada, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor dos crimes apurados.

Ouvida em juízo, a vítima e ex-companheira do acusado, Débora da Silva Schmatz, afirmou que o denunciado era agressivo dentro de casa. Relatou que no dia dos fatos foi agredida pelo réu e que estava com a sua filha no colo. Afirmou que foi agredida com soco no braço e empurrão. Informou que quando foi empurrada, caiu com sua filha no chão. Relatou que foi ameaçada de morte e que o réu dizia que ela ‘não iria a deixar ir embora com seus filhos’.

Ademais, os laudos periciais e mapas topográficos acusaram lesões leves na companheira Débora (id. 51433434) e lesões graves na filha Ághata (id. 51433435), concluindo afirmativamente pelo perigo de vida da criança, pontuando o ‘risco de morte, trauma craniano’ na menor de 4 anos.

Deste modo, diante do que restou apurado, pelos laudos técnicos e pelos depoimentos colhidos em juízo, o conjunto probatório contido demonstra, sem dúvidas, a autoria e materialidade do delito em questão, capaz de ensejar a condenação do acusado.

Ressalta-se que nos crimes desta natureza, que envolvem situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima constituem prova robusta quando coerentes e em consonância com o laudo pericial, como na espécie. [...]

No que concerne à tipicidade, o crime de lesão corporal se configura quando há ofensa à integridade física de outra pessoa, sendo tipificado conforme o grau de lesão na vítima e suas consequências. [...]

Em especial, a respeito do crime de lesão corporal do artigo 129, §9o, do Código Penal, infere-se do referido dispositivo legal que a conduta incriminadora é o dano ao corpo ou à saúde de terceiro, aliado a circunstâncias especiais (relação de parentesco, maritais, de convivência e doméstica, de coabitação ou de hospitalidade).

É uma modalidade especial de lesão corporal praticada nas condições de relação parental ou doméstica, prevista no tipo mencionado. Para o caso de lesão grave ou gravíssima ou seguida de morte se aplica a causa de aumento de pena previstos no § 10o do mesmo dispositivo.

Portanto, em evidência que a imputação descrita na denúncia descreve a prática de agressões que causem danos à integridade física ou à saúde de alguém. Outrossim, também se evidencia no caso em exame que a violência foi praticada em âmbito doméstico, contra a companheira e a descendente do acusado, fazendo incidir a modalidade especial de lesão corporal.

Contudo embora a conduta seja típica, em consonância com o artigo 383 do Código de Processo Penal, entendo que é o caso de aplicação do instituto da “emendatio libelli”, fazendo constar a causa de aumento do artigo 129, §10o, do Código Penal, em relação à vítima Ágatha.

Sabe-se que cumpre ao juiz atribuir definição jurídica diversa da constante na denúncia, por meio da emendatio libelli, ainda que tenha de aplicar pena mais grave, vez que o acusado se defende dos fatos narrados pela acusação e não dos dispositivos de lei indicados.

Restando as agressões, narradas na denúncia, devidamente comprovadas nos autos, porém tratando-se de lesão corporal sofrida por descendente do acusado, é impositiva a aplicação da emendatio libelli para a retificação da capitulação jurídica. Assim, necessário corrigir a capitulação do delito imputada ao acusado para adequar ao tipo penal específico, fazendo incidir a causa de aumento de pena do artigo 129, §10o, do Código Penal, eis que se trata de lesão grave no âmbito doméstico contra descendente.

Desta feita, inarredável o reconhecimento da causa exasperante prevista no §10 do artigo 129 do Estatuto Repressivo, pois a agressão física de natureza grave se deu no âmbito das relações domésticas, e o ofensor é pai da vítima, além de coabitarem.

Constata-se, assim, a incidência da forma qualificada da lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal) em relação à companheira Débora, bem como a lesão corporal grave com a causa de aumento pela violência doméstica em desfavor da filha Ágatha (artigo 129, §1o, inciso II e §10, do Código Penal), notadamente quando demonstrado que a vítima era, ao tempo do fato, companheira/cônjuge do denunciado e filha.

De outro modo, não há que se acolher a tese defensiva de ausência de provas, eis que a materialidade e autoria delitiva possuem amparo nos elementos comprobatórios coligidos aos autos.

A palavra da vítima foi segura e cristalina tanto em fase inquisitorial quanto em fase judicial. Ademais, verifico que encontra amparo nas demais provas produzidas com especial atenção ao laudo de exame de corpo de delito.

Portanto, estão reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

No mais, não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

- Da Ameaça

Quanto ao crime de ameaça, de igual modo, presentes a materialidade delitiva e a autoria, nos mesmos moldes do delito de lesão corporal.

Sobre o delito em comento, a doutrina explica que a ameaça que constitui o crime é aquela que se configura em promessa de mal injusto ou grave a ponto de se incutir na vítima perturbação a sua liberdade psíquica e intranquilidade, devendo a promessa ser séria, concreta e idônea a efetivamente despertar medo.

No caso dos autos, observando os depoimentos colhidos, observo que restaram configurados os elementos típicos do crime. A vítima afirmou que o denunciado a ameaçou de morte, em virtude da intenção da companheira de deixar o relacionamento e partir com os filhos do local.

Ademais, ressaltou que o companheiro era pessoa agressiva, fato que por si incuti medo apto a tornar maior o temor de concretização do mal proferido e ensejar o crime de ameaça. Assim, a atemorização ocorrida no dia dos fatos pela advertência de morte, quando o companheiro queria impedir a saída da vítima do local, configura o crime em apreço.

Portanto, considerando que a conduta é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal constante no delito capitulado no artigo 147 do Código Penal, a condenação é medida que se impõe. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado DAVI VIEIRA PRESTES, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no artigo 129, §9o, artigo 129, §1o, inciso II c.c. artigo 129, §10, e artigo 147 todos do Código Penal, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
[...].”
(Lucelia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito - ID 181365997)

Pois bem.

As materialidades delitivas das lesões corporais estão consubstanciadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito - Débora da Silva Schmatz (ID 181365884 - fls. 28/29), Mapa Topográfico para Localização de Lesões - Débora da Silva Schmatz (ID 181365884 - fls. 31/33), Laudo de Exame de Corpo de Delito - Ághata Lorena Schmatz Prestes (ID 181365885 - fls. 34/35), Mapa Topográfico para Localização de Lesões - Ághata Lorena Schmatz Prestes - (ID 181365885 - fls. 37/39), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Paulo de Freitas Maximo Alencar Silva, policial militar (ID 181365875), Logan Gonçalves Munhak, policial militar (ID 181365877), Kleber José Silva Nascimento, Investigador de Polícia (ID 181365878),
Débora da Silva Schmatz, vítima
(ID 181365880), e o apelante (ID 181365888).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Logan Gonçalves Munhak, policial militar (mídia - ID 181365990), José Paulo de Freitas Maximo Alencar Silva, policial militar (mídia - ID 181365991), Débora da Silva Schmatz, vítima (mídia - ID 181365990), e do apelante (mídia - ID 181365990).

Dito isso, vejamos.

Da lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça - art. 129, § 9o e art. 147, ambos do CP - [vítima Débora da Silva Schmatz]:

Extrai-se que o apelante DAVI VIEIRA PRESTES e a vítima Débora da Silva Schmatz conviveram por, aproximadamente, 4 (quatro) anos, sendo que desse relacionamento tiveram 1 (um) filho e 1 (uma) filha, conforme depoimentos de ambos, na Delegacia de Polícia e audiência de instrução (ID 181365880/ID 181365990/ID 181365990).

As declarações da vítima [Débora da Silva Schmatz], em ambas as fases da persecução penal, são precisas no sentido de que, no dia 10.3.2021, por volta das 15h15min, na residência comum do casal, localizada à Rua Erechim, no 41, Bairro Renascer, Brasnorte/MT, o apelante, motivado por discussão decorrente da vontade da vítima de residir em outro Estado, iniciou agressões contra ela, lhe deu um soco no braço, a puxou pelos cabelos e jogou-a no chão, causando-lhe lesões na perna esquerda (ID 181365880/ ID 181365990), as quais estão corroboradas pelo Laudo Pericial e Mapa Topográfico para localização de lesões [subscrito pela médica Dra. Vanessa Domiciano], segundo os quais ela possuía
“escoriações no joelho esquerdo”
(ID 181365884).

Os depoimentos do policial militar [José Paulo de Freitas Maximo Alencar Silva], em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que a vítima [Débora da Silva Schmatz] apresentava
“lesões no joelho esquerdo”
, reforçam a caracterização do fato (ID 181365875/

ID 181365991).

Frise-se que o apelante confessou, em Juízo, ter agredido a vítima
“no calor do momento da discussão”
(ID 181365990).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial e provas testemunhais mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.”
(AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante por lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o), em face da vítima Débora da Silva Schmatz, deve ser mantida.

Da ameaça – art. 147 do CP -
:

A vítima Débora da Silva Schmatz descreveu, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, ter sido ameaçada de morte pelo apelante, no dia 10.3.2021, por volta das 15h15min, em sua residência, localizada à Rua Erechim, no 41, Bairro Renascer, Brasnorte/MT, caso ela levasse os filhos para morar em outro Estado (ID 181365880/ ID 181365990).

Todavia, observa-se que as ameaças foram proferidas no local, dia e horário da lesão corporal (ID 181365880/ID 181365990).

Dessa forma, mostra-se aplicável o princípio da consunção, visto que a ameaça foi praticada no mesmo contexto fático da lesão corporal, ou seja, ocorreu uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos”
(STJ, REsp no 1134430/MG - Relator Ministro Nefi Cordeiro - 7.12.2015).

Em situação análoga, decidiu o e. TJDFT:

“O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”

(AP no 0004939-37.2017.8.07.0008 - Rel. Des. João Timóteo de Oliveira - 12.9.2019)

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante da ameaça (CPP, art. 386, III).

Da lesão corporal de natureza grave no ambiente doméstico [vítima Ághata Lorena Schmatz Prestes - filha do apelante] - art. 129, § 1o, II, § 10, do CP:

Extraem das narrativas de Débora da Silva Schmatz [mãe da criança vítima Ághata Lorena Schmatz Prestes], na Delegacia de Polícia e audiência de instrução, que, no dia 10.3.2021, por volta das 15h15min, durante discussão com o apelante, que resultou em agressões verbais e físicas, foi empurrada por ele, vindo a cair no chão, o que acarretou também a queda e
“arranhões na cabeça e no pé”
da filha de ambos [Ághata Lorena Schmatz Prestes], que estava em seus braços (ID 181365880/ ID 181365990), cujas lesões estão demonstradas pelo Laudo Pericial e pelo Mapa Topográfico para localização de lesões [elaborado pela médica

Dra. Vanessa Domiciano], segundo o qual a criança possuía
“escoriações em crânio, no tornozelo direito e no cotovelo direito”
e apresentava
“risco de morte, trauma craniano”
(ID 181365885).

A assertiva do apelante de que não tinha a intenção atingir
a vítima
Ághata Lorena Schmatz Prestes não elide sua responsabilização penal, visto que ao utilizar força física contra a vítima Débora da Silva Schmatz, o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de atingir a criança de 4 (quatro) meses [lactente], que estava em seu colo.

Em suma, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido (TJMT, Ap 16683/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018).

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9o) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10a ed., Ed. Método, pág. 108).

Nessa linha, sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Imperativa a condenação pelo crime de lesão corporal em ambiente doméstico, inclusive quando verificada a hipótese de dolo eventual.”
(TJMT, Ap 122596/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 14.9.2017)

Portanto, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante de ameaça (CPP, art. 386, III), mantidas as condenações por lesão corporal no ambiente doméstico e lesão corporal de natureza grave no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024